Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003094-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), FELINTO CAMPOS SILVA - CPF: 474.062.401-04 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), SANDRA RAAD - CPF: 450.366.169-87 (AGRAVADO), SERTAPA SOC CIVIL LIMITADA - CNPJ: 03.217.163/0001-19 (AGRAVADO), TULIO SERGIO MISSEL SILVA - CPF: 371.836.809-91 (AGRAVADO), WALDER MORAES COELHO - CPF: 006.764.111-34 (AGRAVADO), GISELE BUTAKKA COELHO - CPF: 581.464.401-00 (AGRAVADO), HLT HOLDING LTDA. - CNPJ: 43.055.183/0001-55 (AGRAVADO), SARAH KARNOSKI STOCCO - CPF: 103.439.829-60 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (ADVOGADO), TULIO SERGIO MISSEL SILVA - CPF: 371.836.809-91 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003094-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
FELINTO CAMPOS SILVA.

AGRAVADOS:
SANDRA RAAD e OUTROS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -

TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força velha depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, presentes tais requisitos, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

No caso em exame, ao menos em sede cognição sumária, não há clareza se a pretensa porção de terras está compreendida na área rural objeto da ordem de reintegração de posse, de modo que há maior cautela na manutenção da situação até que sobrevenham maiores elementos com a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003094-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
FELINTO CAMPOS SILVA.

AGRAVADOS:
SANDRA RAAD e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FELINTO CAMPOS SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1046004-06.2022.8.11.0041, opostos em desfavor de
SANDRA RAAD e OUTROS
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse revogada ou suspendida a decisão que determinou o cumprimento do mandado de imissão de posse na propriedade objeto da lide
.

O agravante aduz, em síntese, que a agravada é legítima possuidora do i
móvel rural com área de 99,9805 hectares e perímetro de 5.378,20 metros, denominado "SÍTIO CHAPADÃO", originalmente localizado na base cadastral de Nossa Senhora do Livramento/MT, hoje reconhecido como pertencente ao Município de Rosário Oeste/MT, que está em processo de arrecadação fundiária pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, sob o registro nº 647664/2014 (INTERMAT-PRO-2023/00600).

Aponta que, em 23/12/2023, houve a constrição do imóvel, realizada pelo juízo monocrático, no âmbito de um Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, por meio da carta precatória de nº 0002545-37.2018.8.11.0032, que está em andamento na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Assevera que tal ordem afetou a sua posse, sendo que as suas benfeitorias, bens móveis e semoventes permaneceram no imóvel, sem que este tivesse a oportunidade de realocá-los.

Defende que
“a área objeto de penhora de WALDER MORAES COELHO não coincide com o local onde foi executada a ordem de imissão na posse. Isso se deve ao fato de que a área do Agravante não possui título emitido pelo Estado, sendo considerada uma área devoluta, conforme confirmado pelo INTERMAT e INCRA, indicando a ausência de documentação de titulação relacionada a essa área, processo administrativo do INTERMAT (ID. 137843280) e Certidão do INCRA (ID. 137843281)”.

Sustenta que
“os registros do INTERMAT fornecem a base cadastral do imóvel e detalham a inspeção realizada no local, que não apenas evidenciam a ausência de titulação da área, mas também comprovam a posse tranquila, pacífica e contínua por parte do Agravante ao longo de um período de aproximadamente 20 anos. Assim, torna-se claro que o Executado, ora Agravado WALDER MORAES COELHO nunca exerceu posse e/ou deteve propriedade no local onde foi realizada a imissão na posse.”

Afirma que
“
a perícia judicial em andamento no processo dos Embargos de Terceiro nº 0002564-16.2018.8.11.0041, na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, irá demonstrar que a área pertencente ao Agravante Sr. FELINTO CAMPOS SILVA é devoluta, confirmando-o como o verdadeiro possuidor, conforme evidenciado pela documentação substancial apresentada nos autos.”

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que determinada a suspensão da decisão que determinou o cumprimento do mandado de imissão na propriedade mencionada acima. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

Após o indeferimento da justiça gratuita, a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão de id. 207655199.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 209334176.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 212948659 e 212969197, sustentando, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de terceiro. E no mérito, refutando as razões do agravante.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO)

Egrégia Câmara:

O Agravado afirma que os Embargos de Terceiro foram manejados pelo Agravante fora do prazo estipulado no artigo 675 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito.

É cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria discutida na decisão objurgada. Logo, os temas não abordados na decisão recorrida não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, em que pese às alegações do Agravado, não cabe a análise dessa preliminar nesta via para não subtrair a matéria do Juiz natural, uma vez não arguida pela parte Agravada na Instância Singela.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar suscitada
.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme se extrai dos autos, o agravante opôs Embargos de Terceiro em face dos agravados, alegando que é legítimo possuídor do imóvel descrito na exordial (99,9805 hectares), denominado "SÍTIO CHAPADÃO", atualmente localizado na base cadastral do Município de Rosário Oeste/MT, que está em processo de arrecadação fundiária pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, sob o registro nº 647664/2014 (INTERMATPRO2023/00600).

Afirma que, quando cumprimento da imissão na posse dos autos da carta precatória nº 0002545-37.2018.8.11.0032, teve a sua posse afetada, sendo que seu imóvel é considerado uma área devoluta e que por isso não faz parte do cumprimento da referida imissão.

Desse modo, a controvérsia s cinge a análise da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para suspender a decisão que determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide.

Sabe-se que é possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que o agravante não trouxe documentos capazes de afirmar, desprovido de dúvidas, que a área da qual é possuidor se refere à mesma que é objeto do cumprimento da imissão na posse dos autos da carta precatória nº 0002545-37.2018.8.11.0032.

Nesse compasso, ao menos em sede cognição não exauriente, não há clareza quanto à posse exercida pelo Agravante, muito menos se sua porção de terras está circunscrita, ou não, no imóvel rural objeto da ordem encartada nos autos da carta precatória citada acima, de modo que maior cautela há na manutenção da situação atual, sendo temerária qualquer atitude de alteração do desfecho realizado no feito que já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Assim, será necessária ampla dilação probatória, inclusive perícias técnicas que permitam delimitar as áreas lindeiras com maior segurança.

Ademais, não visualizo o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil ao processo em manter a decisão objurgada, haja vista que a liminar de imissão na posse foi cumprida há mais de 06 meses, de modo que não há prejuízos em se aguardar o mérito da ação de origem.

Assim, tenho que as questões que permeiam o processo demandam instrução probatória, de forma que sua concretização é essencial para melhor esclarecer os fatos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024